Tribunal: TJPA
Processo: 0000836-69.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14720 - Função Comissionada Integral - 100%
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000836-69.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON BORGES DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0000836-69.2006.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

APELADO: EDSON BORGES DE MELO

ADVOGADO: EDUARDO CARDOSO – OAB/PA N 9.083

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUXÍLIO-NATALIDADE. MILITAR ESTADUAL. DECRETO ESTADUAL N. 2.397/1994. NASCIMENTO DO FILHO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO ATO NORMATIVO. EXTENSÃO DAS VANTAGENS PREVISTAS NA LEI ESTADUAL N. 5.810/1994. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame de Sentença e Apelação contra sentença que julgou procedente a ação e condenou o Estado do Pará ao pagamento do auxílio-natalidade no valor de um salário-mínimo vigente ao tempo do nascimento do filho do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou a não ocorrência de extensão do direito ao auxílio-natalidade aos militares e a inconstitucionalidade Decreto n. 2.397 de 18/03/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Devida a extensão da vantagem prevista na Lei Estadual n, 5.810/1994 ao militar estadual, autorizada pelo Decreto n. 2.397/1994, não podendo o ente público, posteriormente, negar eficácia a ato normativo que produziu efeitos durante longo período, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, moralidade e da boa-fé administrativa;

4. A revogação posterior do Decreto Estadual n. 2.397/1994 de 18/03/1994 não possui efeito retroativo para afastar o direito subjetivo já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, cujo fato gerador ocorreu sob a égide de norma válida e eficaz.

IV. DISPOSITIVO

5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “1. É devida a extensão do auxílio-natalidade ao militar estadual quando o nascimento do filho e o ajuizamento da ação ocorreram durante a vigência do Decreto Estadual n. 2.397/1994, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, moralidade e da boa-fé administrativa.

__________

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 2.397 e Lei Estadual n. 5.810/94.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Reexame Necessário e do recurso de Apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame de Sentença e Apelação interposta por ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada contra si por EDSON BORGES DE MELO, julgou procedente a ação para condenar o réu ao pagamento do auxílio-natalidade no valor de um salário-mínimo vigente ao tempo do nascimento do filho do autor (Id. 24173333).

Aduziu o apelante, em suas razões recursais (Id. 24173334), a não ocorrência de extensão do direito ao auxílio-natalidade aos militares, alegando a inconstitucionalidade Decreto n. 2.397 de 18/03/1994.

Contrarrazões apresentadas (Id. 24173338).

Distribuídos os autos, coube relatoria ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que recebeu o recurso em seu duplo feito e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público (Id. 26207376).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 27703950).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

Cinge-se a controvérsia do recurso à alegação de impossibilidade de extensão do benefício do auxílio-natalidade para militar estadual e inconstitucionalidade do Decreto n. 2.397/1994.

Não assiste razão ao apelante.

No caso concreto, o autor, militar estadual, comprovou o nascimento de seu filho em 03/02/2005 (Id. 24173264, p. 4) e formulou requerimento administrativo de concessão do auxílio-natalidade (Id. 24173264 – pág. 3), que foi indeferido sob o fundamento de ausência de previsão legal específica.

A ação foi proposta durante a vigência do Decreto n. 2.397/1994, diploma que, à época, estendia expressamente aos servidores militares as vantagens previstas na Lei Estadual n. 5.810/1994, inclusive o auxílio-natalidade.

A posterior revogação do Decreto n. 2.397/1994 pelo Decreto Estadual n. 1.388, de 18 de março de 2020, ou seja: mais de 16 (dezesseis) anos após a sua edição, não possui o condão de afastar direito subjetivo já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, uma vez que tanto o fato gerador quanto o ajuizamento da ação ocorreram sob a égide de norma válida, momento em que a vantagem de auxílio natalidade era expressamente devida aos servidores militares.

Negar eficácia a ato normativo que produziu efeitos durante longo período, é violar os princípios da segurança jurídica, da moralidade e da boa-fé administrativa.

Nesse contexto, não se sustenta a tese de inconstitucionalidade, sob pena de se admitir comportamento contraditório da Administração Pública.

Além disso, inexiste declaração de inconstitucionalidade do referido decreto pelo órgão competente, não cabendo ao julgador, em controle difuso, afastar sua aplicação quando utilizado como fundamento reiterado da própria atuação administrativa, sobretudo em prejuízo do administrado que agiu confiando na legitimidade do ato estatal.

Sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL REFORMADO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO .
LEI ESTADUAL Nº 5.320/1986. SUPERVENIÊNCIA DA LC Nº 39/2002 E LC Nº 44/2003. DIREITO ADQUIRIDO . PERÍODO DE EXERCÍCIO ANTERIOR À MUDANÇA LEGISLATIVA.
AFASTAMENTO DE FUNÇÃO EXERCIDA EM ENTE MUNICIPAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por militar estadual reformado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de incorporação de gratificação de representação por funções gratificadas exercidas ao longo da carreira, incluindo período como assessor militar da Prefeitura de Belém. A sentença, após embargos de declaração, reconheceu apenas 10% de incorporação com exclusão do tempo exercido em ente municipal. O autor recorre visando aumento percentual, alegando cessão formal com ônus para o Estado e inclusão de demais períodos anteriores à LC nº 44/2003 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício de função gratificada em ente municipal, mediante cessão com ônus para o Estado, pode ser considerado para fins de incorporação da gratificação de representação prevista na Lei nº 5.320/1986; (ii) estabelecer se há direito à majoração do percentual de incorporação com base em períodos de exercício anteriores à vigência da LC nº 44/2003 . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1º da Lei Estadual nº 5 .320/1986 restringe a incorporação da gratificação de representação aos militares que exerceram função comissionada nos Gabinetes do Governador, Vice-Governador e Assembleia Legislativa, excluindo funções em entes municipais, ainda que com cessão formal. 4. A interpretação extensiva para abranger funções em órgãos municipais viola o princípio da legalidade estrita e gera despesa pública sem amparo legal, o que é vedado pelo art. 9º da Lei nº 5 .320/1986. 5. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da LC nº 39/2002 na ADI 5154, que vedou a incorporação de gratificações temporárias, salvo para situações consolidadas anteriormente à sua entrada em vigor. 6 . O § 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação da LC nº 44/2003, assegura o direito adquirido à incorporação aos militares que completaram os requisitos antes de 23 de janeiro de 2003.

7. Restou comprovado que o apelante exerceu diversas funções gratificadas no âmbito estadual antes da alteração legislativa, totalizando 3 anos completos de exercício, fazendo jus à incorporação no percentual de 30% .

8. O cálculo anterior de 10% não considerou corretamente todos os períodos válidos de exercício estadual. A majoração para 30% está amparada na soma de funções exercidas legalmente até 23/01/2003.

IV . DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. A Lei Estadual nº 5.320/1986 restringe a incorporação da gratificação de representação aos militares que exerceram função gratificada em órgãos estaduais expressamente mencionados, não abrangendo funções em entes municipais.
2. O militar estadual que comprovadamente exerceu funções gratificadas em âmbito estadual até 23 de janeiro de 2003 tem direito adquirido à incorporação proporcional da gratificação de representação, conforme § 2º do art. 94 da LC nº 39/2002
. 3. A contagem do tempo para incorporação deve observar a soma dos períodos de exercício válidos anteriores à alteração legislativa, garantindo ao servidor o percentual proporcional conforme o tempo total exercido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, § 1º; LC/PA nº 39/2002, art . 94 e § 2º (com redação da LC nº 44/2003); Lei Estadual nº 5.320/1986, arts. 1º, 2º e 9º; CPC/2015, art. 485, § 5º . Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5154, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 12 .09.2023; TJPA, ApCiv nº 0051061-15.2014.8 .14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j . 28.08.2023; TJPA, ApCiv nº 0021716-09.2011 .8.14.0301, Rel. Des . Roberto Moura, j. 17.07.2023; TJPA, ApCiv nº 0024785-49 .2011.8.14.0301, Rel . Des. Maria Elvina Taveira, j. 08.04 .2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00356064920108140301 30731960, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Público) - Grifei

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do REEXAME NECESSÁRIO e da APELAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para15% (quinze por cento).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026